Tribunal: TJMT
Processo: 1024231-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024231-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS SEMENTINO - CPF: 544.930.301-78 (AGRAVANTE), THAYRONE CRYSTIAN CASTANHO DE MORAES - CPF: 052.616.871-44 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES - CPF: 181.117.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.093.401/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE - CPF: 052.058.541-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DE ALUGUÉIS RECEBIDOS PELO ARREMATANTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, nos autos de Embargos de Terceiro, com o objetivo de obter a restituição de R$ 7.579,09, a título de aluguéis percebidos pelo agravado após a suspensão e posterior anulação da arrematação de imóvel de copropriedade da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução da sentença proferida nos Embargos de Terceiro para cobrança de valores recebidos pelo arrematante a título de aluguéis, durante o período em que esteve na posse do imóvel posteriormente desconstituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida nos Embargos de Terceiro limitou-se a declarar sem efeito os atos constritivos incidentes sobre o imóvel e a confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, sem determinar expressamente a restituição de aluguéis ou quaisquer frutos percebidos pelo arrematante.

4.

O título executivo judicial somente admite execução dentro dos limites expressamente fixados no dispositivo da sentença, conforme dispõe o art. 509, §4o, do CPC, sendo vedada a inclusão de obrigações não declaradas no julgado.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, na fase de cumprimento de sentença, é incabível modificar ou ampliar o conteúdo da decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

6.

Eventual pretensão de cobrança de aluguéis não previstos no título executivo judicial deve ser veiculada por meio de ação autônoma, e não em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo incabível a cobrança de valores que não constem expressamente do dispositivo da sentença.

2.

A sentença proferida em Embargos de Terceiro que apenas declara a nulidade de atos constritivos não autoriza a restituição de frutos percebidos pelo arrematante, salvo se houver comando judicial expresso nesse sentido.

3.

A cobrança de aluguéis não expressamente contemplados na sentença deve ser postulada por meio de ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 509, §4o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020; TJDFT, AI 0703235-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1024231-23.2025.8.11.0000.

Agravante (s): MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DOS SANTOS SEMENTINO.

Agravado (s): THAYRONE CRYSTIAN CASTANHO DE MORAES.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DOS SANTOS SEMENTINO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1020956-74.2024.8.11.0041 ajuizada em face de THAYRONE CRYSTIAN CASTANHO DE MORAES,
indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença para cobrança de aluguéis recebidos pelo agravado.

Para tanto, sustenta a agravante que, mesmo após decisão judicial que suspendeu a arrematação de imóvel de sua copropriedade, e posterior anulação da sentença, o agravado continuou a auferir rendimentos de aluguéis do referido bem, totalizando R$ 7.579,09.

Afirma que tal quantia deve ser restituída, uma vez que a sentença proferida nos embargos teria caráter executivo suficiente para ensejar o cumprimento forçado da obrigação.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
se circunscreve
à
análise da
possibilidade
ou não
de execução de sentença proferida em Embargos de Terceiro para obter a restituição de aluguéis recebidos pelo arrematante após a anulação da arrematação.

Ao analisar detidamente o
s autos,
verifica-se
que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro (
id n.
184269856) limitou-se a declarar sem efeito os atos constritivos sobre o imóvel da agravante, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a EMBARGOS DE TERCEIRO e ACOLHO em parte o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, DECLARANDO SEM EFEITO QUALQUER ATO CONSTRITIVO sobre a matrícula de n° 27218 do CRI do 1° Ofício de Várzea
Grande-MT
, confirmando-se a TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA no Id n° 163547081
.

Por sua vez, a tutela de urgência concedida no Id n° 163547081 e ratificada pelo dispositivo da sentença se deu nos seguintes termos:

Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado para SUSPENDER quais atos executórios quanto ao bem objeto da matrícula n° 27218 do CRI do 1° Ofício de Várzea
Grande-MT
. Expeça-se o necessário. Intime-se o arrematante e o OFICIAL DE JUSTIÇA da SUSPENSÃO."

Como se vê, não há no dispositivo da sentença qualquer determinação expressa quanto à devolução de aluguéis ou frutos percebidos pelo arrematante durante o período em que esteve na posse do imóvel.

É cediço que o título executivo judicial somente pode ser executado nos limites do que expressamente dispôs o
decisum
, conforme preceitua o art. 509, §4o, do CPC: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

Dessa feita
, o cumprimento de sentença não pode servir como meio para cobrança de valores que não constam expressamente do título judicial, devendo eventual pretensão ser veiculada por ação própria
.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

Nesse sentido, o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. IPTU/TLP. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na qual restou determinado que os débitos existentes sobre o imóvel desde o reconhecimento da propriedade por sentença judicial devem ser atribuídos ao usucapiente, enquanto os débitos anteriores são de responsabilidade do antigo proprietário.
2. O cumprimento de sentença deve estar
adstrito
aos limites estabelecidos no título judicial. 3. O pleito formulado durante o trâmite do cumprimento de sentença, referente ao reconhecimento da sujeição passiva e consequente transferência dos débitos de IPTU/TLP para o novo proprietário desde a época da ocupação do imóvel, não constou da r. sentença.

(...)
. 6. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07032353020218070000 DF 0703235-30 .2021.8.07.0000, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/07/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
09/08/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, a decisão
recorrida
deve ser mantida, porquanto corretamente reconheceu a ausência de título executivo hábil a amparar a execução pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia se circunscreve à análise da possibilidade ou não de execução de sentença proferida em Embargos de Terceiro para obter a restituição de aluguéis recebidos pelo arrematante após a anulação da arrematação.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro (id n. 184269856) limitou-se a declarar sem efeito os atos constritivos sobre o imóvel da agravante, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a EMBARGOS DE TERCEIRO e ACOLHO em parte o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, DECLARANDO SEM EFEITO QUALQUER ATO CONSTRITIVO sobre a matrícula de n° 27218 do CRI do 1° Ofício de Várzea Grande-MT, confirmando-se a TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA no Id n° 163547081
.

Por sua vez, a tutela de urgência concedida no Id n° 163547081 e ratificada pelo dispositivo da sentença se deu nos seguintes termos:

Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado para SUSPENDER quais atos executórios quanto ao bem objeto da matrícula n° 27218 do CRI do 1° Ofício de Várzea Grande-MT. Expeça-se o necessário. Intime-se o arrematante e o OFICIAL DE JUSTIÇA da SUSPENSÃO."

Como se vê, não há no dispositivo da sentença qualquer determinação expressa quanto à devolução de aluguéis ou frutos percebidos pelo arrematante durante o período em que esteve na posse do imóvel.

É cediço que o título executivo judicial somente pode ser executado nos limites do que expressamente dispôs o
decisum
, conforme preceitua o art. 509, §4o, do CPC: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

Dessa feita, o cumprimento de sentença não pode servir como meio para cobrança de valores que não constam expressamente do título judicial, devendo eventual pretensão ser veiculada por ação própria.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Nesse sentido, o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. IPTU/TLP. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na qual restou determinado que os débitos existentes sobre o imóvel desde o reconhecimento da propriedade por sentença judicial devem ser atribuídos ao usucapiente, enquanto os débitos anteriores são de responsabilidade do antigo proprietário.
2. O cumprimento de sentença deve estar adstrito aos limites estabelecidos no título judicial. 3. O pleito formulado durante o trâmite do cumprimento de sentença, referente ao reconhecimento da sujeição passiva e consequente transferência dos débitos de IPTU/TLP para o novo proprietário desde a época da ocupação do imóvel, não constou da r. sentença.
(...). 6. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF 07032353020218070000 DF 0703235-30 .2021.8.07.0000, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/07/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto corretamente reconheceu a ausência de título executivo hábil a amparar a execução pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025